Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-05.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000223-05.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL SOARES DA SILVA FILHO - CPF: 759.749.404-15 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (APELADO), RAFAEL PATRICK FRANCISCO - CPF: 011.853.871-37 (ADVOGADO), TULIO CARVALHO GOMES - CPF: 716.429.861-00 (ADVOGADO), CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA - CPF: 639.667.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000223-05.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL – CASO FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL – NÃO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Furto de passageiro dentro de ônibus coletivo é considerado caso fortuito externo ou de força maior, o que afasta o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade da empresa transportadora por danos eventualmente causados ao passageiro
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000223-05.2016.8.11.0003

APELANTE: MANOEL SOARES DA SILVA FILHO.

APELADO: VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.

Processo na origem n.º 0000223-05.2016.8.11.0003

Comarca de
RONDONÓPOLIS
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL SOARES DA SILVA FILHO
de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 0000223-05.2016.8.11.0003) que
MANOEL SOARES DA SILVA FILHO
move contra
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA
.

SENTENÇA
(ID 124197603 - Pág. 13/14): julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial que tinham por objetivo condenar a requerida ao pagamento indenização a título de danos morais, por furto ocorrido no interior do veículo ônibus de sua propriedade. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, suspensos por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO
(ID
124197603 - Pág. 20
)
: MANOEL SOARES DA SILVA FILHO
alega que

foi vítima de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, porque a empresa não lhe ofereceu segurança e permitiu que fosse dopado e furtado enquanto viajava em ônibus da empresa. Sustenta que a empresa transportadora assume a obrigação de zelar pela integridade física do passageiro, desde o embarque até o seu destino. Aduz que a responsabilidade da empresa transportadora é objetiva e decorrente do dever de resguardar a incolumidade física das pessoas transportadas (artigo 734 do Código Civil). Defende que a requerida não contestou a ação no prazo, logo deve sofrer as consequências da revelia. Busca, em síntese, a condenação da requerida a título de indenização por danos morais e a inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 124197608 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000223-05.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL SOARES DA SILVA FILHO
de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 0000223-05.2016.8.11.0003) que
MANOEL SOARES DA SILVA FILHO
move contra
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA
.

SENTENÇA
(ID 124197603 - Pág. 13/14): julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial que tinham por objetivo condenar a requerida ao pagamento indenização a título de danos morais, por furto ocorrido no interior do veículo ônibus de sua propriedade. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, suspensos por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

O autor relata que, em 05.05.2015,
foi vítima de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, porque a empresa requerida não lhe ofereceu a necessária segurança e foi dopado e furtado enquanto viajava em ônibus da empresa.

Sustenta que, ao final da viagem, continuou inconsciente no interior do veículo e foi retirado pelos funcionários da empresa, que de forma negligente somente o removeram do veículo e jogaram o demandante inconsciente na calçada da rodoviária, sem prestar qualquer ajuda ou acionar ambulância médica. Mais tarde, foi encontrado por familiares, porém ainda falava palavras sem sentido e com péssima dicção.

Argumenta que a empresa se recusou a prestar-lhe assistência e que sofreu prejuízos de ordem moral e material porque teve furtados seus documentos pessoais e o valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais em espécie).

Por esse motivo, propôs a ação de indenização por danos materiais e morais que foi julgada improcedente.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, no tocante a responsabilidade civil do transportador, temos que esta é, via de regra, objetiva e, para que o passageiro possa receber a indenização, deve provar que a sua incolumidade não foi garantida, que o dano ocorreu, que o acidente se deu durante o transporte e que há nexo de causalidade entre o dano e o transporte.

No caso, não se verifica a presença de tais elementos, porque bem ou mal o passageiro chegou ao seu destino são e salvo, apesar de confuso e sem o dinheiro que transportava consigo.

O furto, como o descrito na inicial, se caracteriza como caso fortuito externo, porquanto totalmente alheio à organização da empresa e de sua atividades, dentre as quais não se encontra a proteção do patrimônio dos passageiros, mas apenas o seu transporte em segurança de um ponto ao outro.

O autor não sofreu qualquer tipo de agressão enquanto era transportado pela requerida, de modo que foi vítima de sua própria falta de cuidados com relação a estranhos.

Nesse sentido:

“
RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ Nº 12/2009. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA. MATÉRIA PACIFICADA NA SEGUNDA SEÇÃO.

1. A egrégia Segunda Seção desta Corte, no julgamento das Reclamações nº 6.721/MT e nº 3.812/ES, no dia 9 de novembro de 2011, em deliberação quanto à admissibilidade da reclamação disciplinada pela Resolução nº 12, firmou posicionamento no sentido de que a expressão "jurisprudência consolidada" deve compreender: (i) precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC) ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte.

2. No caso dos autos, contudo, não obstante a matéria não estar disciplinada em enunciado de Súmula deste Tribunal, tampouco submetida ao regime dos recursos repetitivos, evidencia-se hipótese de teratologia a justificar a relativização desses critérios.

3.
A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior, há tempos, é no sentido de que o assalto à mão armada dentro de coletivo constitui fortuito a afastar a responsabilidade da empresa transportadora pelo evento danoso daí decorrente para o passageiro
.

4. Reclamação procedente”. (Rcl 4.518/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 07/03/2012)

“
JUIZADO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ASSALTO A ÔNIBUS INTERESTADUAL. CASO FORTUITO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ALIMENTO ÀS VÍTIMAS. EFEITOS SECUNDÁRIOS DO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
O roubo praticado contra os passageiros em transporte interestadual é considerado caso fortuito, causa excludente de responsabilidade do transportador de indenizar pelo desapossamento das malas e outros pertences dos viajantes
.

2. A impossibilidade dos passageiros de adquirirem mercadorias ou alimentos, em razão da subtração do dinheiro e outros meios de pagamento, é fruto do desdobramento lógico e direto do ato ilícito praticado por terceiro. Por via de consequência, não pode a empresa transportadora ser responsabilidade pelas privações suportadas pelas vítimas. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-DF - ACJ: 20140310131527, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/08/2015. Pág.: 355)

Assim, o furto em transporte coletivo se trata de um problema de segurança pública que não pode ser transferido ao transportador. Não se mostra justo exigir que a empresa transforme seu o veículo em carro blindado ou mesmo que contrate seguranças para todos os ônibus da frota, a fim de evitar os assaltos e situações como a dos autos.

Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrada a alegada falha na prestação dos serviços por parte da empresa transportadora com relação ao tratamento dispensado ao autor após a constatação do furto. De notar-se que as testemunhas não estavam presentes no momento de sua “retirada indevida” do veículo e a testemunha MARIA ROSA não contribuiu com o relato de tratamento negligente.

De modo que o caso fortuito externo exclui o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade civil da empresa transportadora, portanto,
não
comporta reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelo autor.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022